Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONVIVÊNCIA PATERNA. DIREITO DO MENOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As providências emergenciais no contexto da guarda de filhos devem ser examinadas com extrema cautela, tendo em vista os graves reflexos que podem provocar.
2. No caso em análise, até o momento processual verifica-se que não há qualquer impeditivo para ampliação da convivência paterna prerrogativa irrenunciável conferida ao genitor e direito da criança.
2.1. Ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo da convivência paterna, mantida a decisão que ampliou o convívio.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.